Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722210-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por ele ofertada. O agravante alega que os valores cobrados não são devidos, havendo excesso de execução. Para tanto, assevera que quitou integralmente a dívida referente à honorários advocatícios, com o depósito tempestivo de R$ 6.674,81 (seis mil e seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Informa que o ora agravado se insurgiu contra o valor depositado, sob o argumento de que foi calculado erroneamente, sem as atualizações legais, o qual restou acolhido pelo magistrado singular. Acrescenta que, assim, foi penhorada a quantia de R$ 3.400,65 (três mil e quatrocentos reais e sessenta e cinco centavos), tendo impugnado tal valor. Narra que seu pleito restou acolhido em parte, tendo sido mantida a penhora de R$ 680,13 (seiscentos e oitenta reais e treze centavos), com o desbloqueio do excedente. Narra que sua nova impugnação foi rejeitada, tendo sido determinada a expedição de alvará de levantamento. Aduz que o levantamento da quantia foi indevido, sem observar o decurso do prazo recursal, sequer apresentar caução, na forma do art. 520, inciso IV, do CPC. Argumenta que, por de se tratar de cumprimento provisório de sentença, se deveria aguardar o julgamento de recurso especial interposto pelo ora agravado. Sustenta ser prematura a prolação de sentença extintiva, com a remessa dos autos ao arquivo. Salienta não ser cabível a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Invoca os arts. 218 e 219, do CPC. Pede a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de declarar nulos todos os atos praticados após a decisão recorrida, bem como a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a execução, e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, com a reforma da decisão recorrida, acolhendo-se a sua impugnação. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Registre-se, inicialmente, que, embora o agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual, e conforme preceitua o princípio da fungibilidade. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso seja compelido a arcar com a dívida exequenda em patamar superior efetivamente devido. No que diz respeito à probabilidade do provimento do recurso, é dizer que, à primeira análise, o ora recorrente, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. No que se refere à liquidação prévia, observando o agravado os termos do julgado na elaboração de seus cálculos, como de fato ocorreu, e considerando-se que o mesmo se reveste de imparcialidade, correta a decisão do juízo a quo que homologa tais cálculos. Sobre à impropriedade dos cálculos elaborados unilateralmente pelo agravado, não demonstrando, o recorrente, de forma contundente, erro na sua feitura, não há como acolher sua pretensão. Não parece assistir razão ao argumento do agravante relativo ao excesso de execução, pois os cálculos apresentados estão em concordância com a decisão, que está amparada nos atuais entendimentos jurisprudenciais. Ademais, em se tratando de cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios, é desnecessária a prévia caução para viabilizar a penhora em desfavor do devedor. De acordo com o artigo 521, inciso, I, do CPC, a caução prevista no inciso IV do artigo 520 poderá ser dispensada nas hipóteses em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, como é o caso dos autos, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais destra egrégia Corte de Justiça. Note-se, por oportuno, que a importância levantada é incontroversa, pois houve sucumbência recíproca das partes, bem como tal matéria não foi objeto de insurgência no recurso especial interposto pelo ora agravado. Não fosse isso o bastante, a pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo, tal como o agravo em recurso especial, não obsta ao cumprimento provisório da sentença, consoante disciplinado especificamente nos arts. 520, e seguintes, do CPC. Em sendo assim, como a questão não depende de julgamento nas instâncias superiores, não há óbice ao levantamento da quantia pleiteada, como de fato já ocorreu. De mais a mais, quanto à não incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, melhor sorte não socorre ao recorrente. Isso porque, não sendo realizado o pagamento voluntário do valor complementar apurado no prazo disposto no caput do artigo mencionado, como é o caso dos autos, a parte executada há que se sujeitar aos consectários legais dispostos no art. 523, §§ 1o e 3o, do CPC. Logo, o débito deverá ser acrescido de multa de dez por cento (10%). Vale notar, nesse ponto, que o bloqueio judicial da quantia em discussão não configura adimplemento espontâneo. Com efeito, a recalcitrância do ora executado em adimplir com a obrigação, e não configurada a ventilada nulidade processual, possibilita a adoção das medidas previstas no art. 523, do CPC. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator